Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704341-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DULCE SANTOS BARBOSA DECISÃO INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, homologou os cálculos da contadoria judicial (ID 14512552). O executado/agravante, Banco do Brasil, alega em síntese: 1) ilegitimidade ativa; 2) incompetência do juízo da execução; 3) ilegitimidade passiva do executado; 4) excesso de execução; 5) os juros moratórios devem ser de 0,5% ao mês; 6) a atualização do saldo devedor deve ser feita com base nos índices pactuados no contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento de valores pela exequente. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ausente a probabilidade do direito, pois a jurisprudência sobre o tema não acolhe os fundamentos aduzidos pelo executado/agravante. Confira-se: “(...) 1. Conforme o colendo STJ decidiu, ao julgar o REsp 1.391.198, ‘a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal’. Decidiu, ademais, que ‘os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF’. Rejeitadas as alegações de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa. 2. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo. 3. No Resp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento. 4. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ‘incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.’ 5. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC 6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. 7. Encontra óbice na coisa julgada a pretendida compensação entre os índices decorrentes dos expurgos inflacionários e outros aplicados em meses posteriores, eis que tal matéria haveria que ser deduzida no processo de conhecimento em que se formou o título executivo judicial. Precedente. 8. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1229359, 07206096420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, ainda, o perigo da demora, pois a decisão agravada apenas homologou os cálculos da contadoria judicial, não tendo determinado o levantamento de valores. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator